Tribunal: STF
Processo: RE 1564427
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. A inexistência de decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. À luz do princípio da segurança jurídica, a Administração não pode proceder a uma abrupta redução dos proventos de aposentadoria do servidor, sem prévia informação ou justificativa, nem tampouco determinar a cobrança de valores a título de reposição ao erário, quando, por erro, foram recebidos de boa-fé, dado o caráter irrepetível. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, por dar parcial provimento à remessa oficial e negar provimento à apelação da União, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5004501-16.2013.4.04.7207/SC, 4a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, j. 29.9.2015)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts.  5.º, XXXV, LIV e LV, 71, III, 74, IV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, e não se pode falar em segurança jurídica até que haja registro junto ao Tribunal de Contas da União, o que pressupõe a análise de todos os seus atos preparatórios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.   



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    De outra parte, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora postula postula o restabelecimento de seu benefício de pensão por morte no patamar de 100% do benefício recebido pelo instituidor, em razão da redução promovida pela ré para o patamar de 50%. 



    Conforme consta dos autos originários, a pensão por morte vitalícia foi concedida em agosto de 1983, tendo a autora recebido normalmente os valores até janeiro de 2012, uma vez que em fevereiro daquele ano houve a redução do montante à metade (evento 1, COMP8). 



    Ademais, observa-se que a Administração deu ciência à demandante do ato de revisão de seu benefício somente em junho de 2013, sob a justificativa de que assim agiu em virtude de o Tribunal de Contas da União ter considerado ilegal o ato de concessão (evento 1, PROCADM9, do feito originário). 



    Como se vê, o ato revisor ocorreu quase 30 (trinta) anos após a concessão inicial do benefício de pensão por morte vitalícia. Desse modo, evidente que, ao proceder dessa maneira, a Administração agiu em descompasso com os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, já que incutiu na beneficiária a crença de que os valores percebidos eram lícitos. 



    A propósito, trago à colação precedente desta Corte em caso semelhante ao destes autos: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. art. 5º, par. único, da lei n.º 3373/58. filha do instituidor. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEI N.º 9.784/99. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. A inexistência de decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. À luz do princípio da segurança jurídica, impõe-se o reconhecimento da decadência para a revisão da pensão concedida há mais de 25 (vinte e cinco) anos. (TRF4, AG 5049371-97.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 24-11-2017) 



    Assim, não se vislumbra contrariedade entre o aresto proferido pela Turma e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 445. Inclusive porque, conforme visto, não foi respeitado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas da União realizasse o julgamento da legalidade do ato de concessão da pensão à autora. Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter o julgamento anterior.



    (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5004501-16.2013.4.04.7207/SC, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator Desembargador Federal Victor Luiz Dos Santos Laus, j. 08.3.2023)



    Da leitura dos fundamentos acima transcritos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da decadência (art. 54 da Lei n.º 9.784/99, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:   



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 7414/2024) QUE DECLAROU ILÍCITA A INCLUSÃO CONCOMITANTE, NO CÁLCULO DA PENSÃO CIVIL PERCEBIDA PELA IMPETRANTE, DAS VANTAGENS “OPÇÃO” E “QUINTOS” ACUMULADAS PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. É ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria confirmada e registrada pelo próprio TCU em 1990. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Contas da União, ao examinar registro de pensão por morte, reputou-o ilegal, em virtude de supostas irregularidades no montante dos proventos percebidos pelo instituidor há mais de 30 anos, e não em razão do não cumprimento dos requisitos objetivos da pensão por morte por parte da impetrante. 3. Tutela provisória concedida para suspender os efeitos do Acórdão nº 7414/2024 da Primeira Turma do TCU, restabelecendo-se o valor da pensão anteriormente recebida pela impetrante, até julgamento definitivo deste mandado de segurança. 4. Medida cautelar referendada.” (MS 39976 MC-Ref, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe  06-12-2024) 



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO) QUE REPUTOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DO USO DE ABONO PARA CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. É ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos, depois de decorridos mais de trinta anos (desde 1984). Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Contas da União determinou a cessação do pagamento da pensão por morte recebida por idosa, bem como recálculo do benefício e emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, livre das irregularidades apontadas. 3. Medida cautelar referendada.” (MS 39736 MC-Ref, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12-07-2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Tribunal de Contas da União, ao analisar a legalidade da pensão por morte, revisou ato por ele praticado há mais de 30 anos, referente ao julgamento do ato de aposentadoria do instituidor da pensão militar. Incidência do art. 54 da Lei 9.784/99, segundo o qual “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 2. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 39297 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38086 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.11.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.” (MS 37744 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08.03.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO A REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR COM AMPARO EM ILEGALIDADE NO CÁLCULO DA PENSÃO MILITAR. ATO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO LEGAL PELO TCU, HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES. I – Como regra, o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020). II – É ilegal acórdão do TCU que, a pretexto de examinar o registro de reversão da pensão por morte, revê, na verdade, a base de cálculo da pensão, que já havia sido considerada legal pelo próprio órgão há mais de cinco anos. III – Os argumentos no sentido da autonomia e independência entre os atos de reforma, concessão de pensão e reversão de pensão não socorrem à agravante para afastar a decadência no caso vertente, pois o acórdão impugnado neste writ não se limitou a examinar a reversão da pensão, com base nos requisitos intrínsecos ao benefício, mas reviu cálculo já analisado e homologado pelo TCU há mais de cinco anos, relativo à base da pensão outrora instituída. IV – Agravante que descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, pois apenas replica argumentação já deduzida e rejeitada na decisão recorrida. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 39496 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)  



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente